Tribunal: TJDFT
Processo: 0034662-30.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL QUANTO AO FATO DESCRITO NA EMENTA, SEM CONCEDER-LHES EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, não há falar-se em omissão, razão de se rejeitar os embargos de declaração.
3. No caso em apreço, o acórdão embargado aplicou o entendimento de que não há contradição na votação dos quesitos se, reconhecida a materialidade e autoria, absolvem o réu respondendo afirmativamente ao quesito genérico de absolvição.
4. Constatado erro material quanto a item descrito na ementa do julgado, impõe-se a sua correção para manter coerência com o que foi apreciado no voto condutor do acórdão, no sentido de que restou demonstrado nos autos que “Na espécie, as testemunhas ouvidas em Juízo não esclareceram indene de dúvidas a dinâmica delitiva do homicídio narrado na inicial acusatória, portanto, a absolvição encontra respaldo em elementos dos autos, não podendo a decisão dos Jurados ser taxada de manifestamente contrária à prova.”
5. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados pelo embargante no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para corrigir o erro material quanto ao fato descrito na ementa, sem conceder-lhes efeitos infringentes.